Tribunal: TJSP
Processo: 1502732-18.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos das vítimas e testemunhas corroborados por demais elementos probatórios produzidos. Acusados detidos na posse da res. Inversão do onus probandi. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Alegação de atipicidade material da conduta, diante a

Ementa:
Apelação criminal. Furto simples e furto qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos das vítimas e testemunhas corroborados por demais elementos probatórios produzidos. Acusados detidos na posse da res. Inversão do onus probandi. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Alegação de atipicidade material da conduta, diante a aplicabilidade do princípio da insignificância. Inviabilidade. Ausência de previsão legal. Res furtiva que não possui valor ínfimo ou irrisório, superando – e muito – o montante de 10% do salário-mínimo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 15a Câmara de Direito Criminal. Condenação mantida.
Dosimetria. Penas-base estabelecidas com critério e de forma fundamentada. Segunda fase. Afastada, de ofício, a reincidência reconhecida em desfavor de Esdras. Acusado que registra uma única condenação pretérita, pela prática de contravenção penal. Exegese do artigo 63 do Código Penal. Pena de Alan exasperada em 1/3 pela reincidência específica. Ausência de fundamentação apta a justificar a exasperação em patamar superior a 1/6. Tese fixada no tema repetitivo no 1172 do C. Superior Tribunal de Justiça. Percentual de exasperação readequado para 1/6. Regime inicial fechado corretamente estabelecido com relação a Alan. Apelante reincidente e portador de maus antecedentes. Regime prisional que, entretanto, comporta abrandamento com relação a Esdras. Réu tecnicamente primário. Pena privativa de liberdade que comporta substituição por prestação de serviços à comunidade e mais 10 (dez) dias-multa. Detração penal. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais.
Recurso parcialmente provido.